Tribunal: TJDFT
Processo: 0717887-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717887-81.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIOG CENTRO DE IMPLANTODONTIA E ODONTOLOGIA DO GAMA LTDA, WALTER RODRIGUES DA CUNHA JUNIOR AGRAVADO: ROSE MARY RODRIGUES DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CIOG CENTRO DE IMPLANTODONTIA E ODONTOLOGIA DO GAMA LTDA e WALTER RODRIGUES DA CUNHA JÚNIOR contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO C/C DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE” ajuizada em face de ROSE MARY RODRIGUES DA CUNHA: “Vistos etc. CIOG – CENTRO DE IMPLANTODONTIA E ODONTOLOGIA DO GAMA LTDA e WALTER RODRIGUES DA CUNHA JÚNIOR propõem a presente ação em face de ROSE MARY RODRIGUES DA CUNHA. Sustentam que a empresa autora é uma clínica fundada em 28/01/2008 que presta serviços odontológicos em geral. A administração da sociedade sempre ocorreu de forma familiar pelo 2o autor e pela ré, os quais foram casados entre junho de 1993 até 13 de fevereiro do presente ano, quando foi decretado o divórcio das partes. Considerando o complicado término do relacionamento entre as partes, tem sido conturbada a administração da empresa. A ré vem praticando atos que estão comprometendo o funcionamento da empresa e manchando a imagem construída. A ré, desde novembro de 2022 vem praticando condutas desonrosas contra o 2o autor, com quem fora casada há quase 30 anos, tentando imputar a ele crimes de calúnia, difamação, violência patrimonial e crime de homofobia. Houve má administração da clínica, inclusive com atraso no pagamento dos profissionais que fornecem produtos odontológicos. Desde 2010 a ré vem desviando para si os recursos em espécie que entravam para a sociedade, o que era ignorado pelo 2o autor. A ré tentou realizar um saque de R$1.400.000,00 dos valores investidos pela clínica para a sua conta pessoal, em clara tentativa de desfalcar as contas da clínica e por consequência lesar o autor na partilha de bens. A ré praticou assédio moral contra as funcionárias da empresa. A ré deve ser responsabilizada por todo o prejuízo causado em razão de futuros processos trabalhistas que envolvam acusações de assédio de moral por causa de seus atos, bem como pelos desvios por ela praticados. Arrola razões de direito. Requer, a título de tutela provisória de urgência, a imediata exclusão da ré da sociedade, mediante o pagamento de pró-labore mensal no valor de R$ 10.000,00, com proibição de adentrar na empresa autora e praticar qualquer ato de administração. Alternativamente, requer que a ré fique impedida de praticar atos de administração, de modo que sua atuação se restrinja ao atendimento a pacientes. Ao final, requer a exclusão da autora em razão das faltas graves e a condenação da ré nas perdas e danos eventualmente apurados em razão de seus atos. Junta documentos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os autores pedem, a título de tutela de urgência, a imediata exclusão da ré da sociedade, mediante o pagamento de pró-labore mensal no valor de R$ 10.000,00. O provimento jurisdicional declaratório, constitutivo ou condenatório não pode ser objeto de tutela provisória, mas apenas de sentença. A tutela provisória tem por propósito acautelar ou antecipar alguns dos efeitos práticos decorrentes do provimento jurisdicional final pleiteado. A exclusão do sócio dos quadros sociais configura-se não como um efeito prático, mas como a própria providência jurisdicional constitutiva perseguida na demanda, não podendo ser determinada em sede de tutela provisória, mas apenas em sentença. Os autores pedem, alternativamente, que a ré fique impedida de praticar atos de administração, de modo que sua atuação se restrinja ao atendimento a pacientes. De forma bastante ampla, a lei determina que, no exercício das suas funções sociais, o administrador de uma sociedade deve atuar de forma zelosa, tendo o mesmo cuidado que teria se estivesse administrando os seus próprios negócios (artigo 1.011, caput, do CC). O afastamento do administrador passa, portanto, pela demonstração da prática de conduta incompatível com os seus deveres para com a empresa. Conforme contrato social de ID. 157977194 (cláusula segunda) ambos os sócios exercem a administração da sociedade. Há indícios de que a ré desviou receitas da sociedade em proveito pessoal, conforme documentos de Ids. 157978101, 157978102, 157978114 e outros. Contudo, a empresa é familiar. Os únicos sócios são as partes que, até recentemente, eram casados. Pela experiência em casos semelhantes, é pouco provável que o sócio autor não soubesse da conduta da ré e que com ela não compactuasse. Da mesma forma, presume-se que as retiradas efetuadas beneficiaram o casal. Os inadimplementos não podem ser, sem melhor instrução probatória, imputados exclusivamente à ré, tendo em vista que o autor também é administrador da sociedade. O depoimento de uma funcionária que entende que sofreu assédio moral não justifica a exclusão sumária da ré da administração societária. Ante o exposto, indefiro o pedido da tutela provisória de urgência. Analisando os autos, verifico a possibilidade de conciliação entre as partes. Assim, atendo ao meu dever inserto do inciso V do artigo 139 do Código de Processo Civil, determino a realização de audiência de conciliação, a ser realizada pelo NUPMEC. Verifico que, nesta data, a ré ingressou com ação postulando a dissolução total da sociedade empresária requerente (ação no 0711254-09.2023.8.07.0015). Nesse sentido, aparentemente a ré não mais deseja permanecer como sócia, podendo o acordo envolver a sua retirada dos quadros sociais.” Os Agravantes sustentam que “A agravada, desde novembro de 2022 vem praticando condutas desonrosas contra o agravante, com quem fora casada há quase 30 anos, tentando imputar a ele crimes de calúnia, difamação, violência patrimonial e crime de homofobia contra a filha Danyella, em uma clara tentativa de criar situações para incriminar o agravante com o provável intuito de afastá-lo do lar e da clínica”. Salientam que “existem provas contundentes nos autos no sentido de que os desvios praticados pela agravada desde 2010 eram realizados de maneira sorrateira”. Afirmam que, “Além dos desvios praticados ao longo dos anos, recentemente a agravada tentou realizar saque milionário da conta da clínica para sua conta pessoal, isto após a decretação do divórcio do casal”. Acrescentam que “após a publicidade dada ao divórcio do casal as funcionárias se sentiram seguras para expor as situações de assédio ocorridas no âmbito da clínica”. Concluem que “O indeferimento da liminar desconsidera o valor das provas contundentes já produzidas, além de colocar em risco o funcionamento da empresa”. Requerem a antecipação da tutela recursal “para que ocorra o imediato afastamento da agravada da sociedade – até que ocorra a dissolução -, mediante o pagamento de pró-labore mensal no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com proibição de adentrar na empresa e praticar qualquer ato de administração, ficando o agravante como administrador único temporário, o qual prestará contas de tudo o que for necessário” ou, alternativamente, “diante da urgência e gravidade da situação, tutela de urgência ao menos para que a agravada fique impedida de praticar atos de administração, de modo que sua atuação se restrinja ao atendimento a pacientes, com consequente efetiva prestação de contas de todos e quaisquer atendimentos e recebimentos”. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 46552503). É o relatório. Decido. Não se vislumbra, neste juízo de cognição sumária, os requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. O deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Situação com esse nível de premência não é divisada no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que a citação da Agravada pode comprometer a eficácia da tutela jurisdicional pleiteada. Com efeito, sem que se oportunize o contraditório e a ampliação da base cognitiva e probatória não é possível admitir que a permanência da Agravada à frente da administração coloca em risco severo a sociedade empresária. Ante esse quadro fático e jurídico, realmente não se deve outorgar a tutela de urgência requerida, sem prejuízo da sua reavaliação ou de novo requerimento depois da contestação ou em qualquer outro estágio da relação processual. Sobre o tema, vale colacionar o ensinamento de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveria: “A tutela provisória de urgência poderá ser concedida liminarmente quando o perigo de dano ou de ilícito, ou o risco ao resultado útil do processo estiverem configurados antes ou durante o ajuizamento da demanda. Caso não haja risco de ocorrência do dano antes da citação do réu, não há que se concedê-la em caráter liminar, pois não haverá justificativa razoável para a postergação do exercício do contraditório por parte do demandado. Seria uma restrição ilegítima e desproporcional ao seu direito de manifestação e defesa. Somente o perigo, a princípio, justifica a restrição ao contraditório. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 10a ed., 2015, Editora JusPodivm, p. 579).” Ausentes, portanto, ao menos no plano da cognição sumária, o risco de dano e a probabilidade do direito, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 29 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator